Tribunal: STF
Processo: ARE 1384030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MULTAS. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 108/AMLURB/2017 (DE 3-8). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não incide o disposto na Lei 9.873/1999 (de 23-11) nos processos administrativos instaurados pelos municípios. Falta de configuração de agitada prescrição intercorrente. Princípio da retroação da norma mais benéfica, incidindo ao caso a Resolução 108/Amlurb/2017 para o cálculo das multas infligidas ao impetrante. Não provimento das apelações e da remessa obrigatória."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    5. O caso diz respeito a penalidades pecuniárias infligidas por infrações contratuais tidas como graves, caracterizadamente pela falta de coleta de resíduos urbanos ao largo de quatro dias. A r. sentença julgou legais e proporcionadas as sanções, sem embargo de corrigi-las com a adoção de critério regressivo benéfico para as sanções.



    6. Acerca da alegada infringência do disposto no art. 24 da Lei 13.655/2018, dispositivo esse que se lê:



    (...)



    observou o M. Juízo de origem que o confronto das infrações infrações com recidiva imputadas à impetrante não se poderia mesmo efetuar perante um paradigma de ilícitos leves, exigindo, ao revés, a individualização das condutas e a mensuração plausível e proporcionada das penalidades, sem que nisto se veja afronta da norma invocada, até porque não se dá o caso de mudança de situação plenamente constituída, tal o prevê em derradeiro o caput do referido art. 24 da Lei 13.655 (cf. e-págs. 1172-5).



    7. O direito sancionador é unitário, e o critério da retroatividade benigna opera, assim, em todo seu gênero. Dessa maneira, correta se mostrou a retroação benéfica das disposições da Resolução 108/Amlurb/2017, tal como decidido na r. sentença de primeiro grau.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente